Tribunal: TJMT
Processo: 1027017-29.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027017-29.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRENTE), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), GILMAR FRANCISCO TOLOTTI - CPF: 868.224.389-04 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1027017-29.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo J
uizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A
.

Recorrido:
GILMAR FRANCISCO TOLOTTI
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovias contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.126,22, acrescidos de juros e correção monetária, a título de danos materiais decorrentes de acidente em rodovia BR-163, km 922, causado por colisão do veículo do autor com capivara que invadiu a pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos materiais sofridos por usuário em decorrência de acidente causado por animal na pista, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A concessionária de rodovias responde objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais na pista, independentemente de culpa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.122).

5.

O dever de fiscalização do Poder Público não afasta a responsabilidade civil da concessionária, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

6.

A ausência de adoção de medidas preventivas para evitar a invasão de animais configura falha na prestação do serviço e enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados a usuários em acidentes decorrentes da presença de animais na pista, nos termos do CDC e da Lei das Concessões.

2.

O dever de fiscalização dos entes públicos não exclui a responsabilidade da concessionária.

3.

A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor quando presentes verossimilhança e hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 308 e 406; Lei 9.099/95, art. 46; Lei 8.987/95, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.08.2024.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor
de R$ 6.126,22 (seis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos, devendo tais consectários incidir até 29/08/2024, sendo que, a partir de 30/08/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308), e para os juros moratórios a taxa legal de juros (CC, art. 406).

A recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a
lega o recorrido que no dia 07/03/2024, por volta das 5 horas, enquanto trafegava pela rodovia BR-163, na altura do km 922 (próximo a Itaúba/MT), colidiu com uma capivara que invadiu a pista de rolamento.

Aduz que procurou a empresa responsável pela rodovia – Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A. – solicitando ressarcimento pelos danos, entretanto, a empresa recusou o pedido, alegando ausência de nexo entre o acidente e descumprimento contratual de sua parte.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do recorrido e da sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrente a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, aplica-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na integralidade.

Seguindo esta linha, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões.

A propósito, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão. 2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa
.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietáriodo animal cujo ingressona rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

(REsp n. 1.908.738/SP, Corte Especial, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 21.8.2024 – destaquei).

À vista disso, após analisar as provas produzidas nos autos, verifico que há indícios suficientes de que o acidente foi causado pela culpa da recorrente, pois não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão de animal na pista de rolamento e, consequentemente, resta configurado o dever de indenização.

O dano material ficou no valor de R$ 6.126,22 (seis mil, cento e vinte e seis reais e vinte e dois centavos).

Sendo assim, o recorrido faz jus à indenização pelos danos materiais no valor descrito acima e conforme aplicado na sentença.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025